Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O 1 - À Secretaria para que, em cumprimento ao decidido no ID 57697939, expeça o alvará ou efetive a transferência para a conta bancária devidamente indicada pelo impetrante, por meio de seu(s) procurador (s) (ID 52978155). Dessa forma, intime-se o impetrante pessoal e imediatamente para indicar os dados necessários para tanto, adotando-se, em seguida, todas as providências necessárias ao levantamento da quantia para a aquisição do medicamento. 2 - O Distrito Federal, por meio da petição de ID 57942793, afirma que conseguiu orçamento mais vantajoso para o medicamento, na forma que alega e de acordo com as condições da proposta juntada (ID 57942794). Entretanto, em virtude da urgência que o caso requer e da realização do sequestro de verba pública já efetivada (IDs 57940245, 57940246), concito a própria parte a, administrativamente, adotar as providências necessárias ao cumprimento do decidido, o que não ocorreu até o presente momento, ressaltando que, caso fosse observado o decidido pelo ente distrital, não teria ocorrido a excepcional – e indispensável para o caso – determinação de sequestro da verba pública. Contudo, em face do pedido formulado, é necessário ouvir o impetrante. Ante o exposto: (1o) retornando os autos à Secretaria, em cumprimento ao decidido no ID 57697939, expeça-se o alvará ou efetive-se a transferência à conta bancária devidamente indicada pelo impetrante, por meio de seu(s) procurador (s) (ID 52978155). Para isso, intime-se o impetrante pessoal e imediatamente a indicar os dados necessários para tanto, realizando-se, em seguida, o levantamento da quantia para aquisição do medicamento, com advertência expressa de que deverão ser trazidos aos autos o comprovante de pagamento do medicamento e a respectiva nota fiscal. Cumpra-se. (2o) após cumprido o determinado anteriormente, intime-se o impetrante a se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 57942793. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora